Tribunal: TJMT
Processo: 1024370-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO MIRANDA DE SIQUEIRA - CPF: 034.988.991-04 (RECORRENTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - CNPJ: 04.688.977/0001-02 (RECORRIDO), NAYARA RUTHE QUEIROZ NEGREIROS - CPF: 007.256.181-59 (ADVOGADO), IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - CNPJ: 04.688.977/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 16/04/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Negou provimento do recurso (sessão: 16.04.21) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. Sessão 13/12/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Negou provimento do recurso (sessão: 16.04.21) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE PRESENCIAL. AULA VIRTUAL COM DESCONTOS EM MENSALIDADE. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO CONTRATUAL PARA SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES. COBRANÇA REGULAR.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente DANILO MIRANDA DE SIQUEIRA postula obrigação de fazer para suspensão do contrato firmado com a IES, enquanto perdurar a impossibilidade da realização de aulas presenciais.

2. A IES comprovou nos autos que procedeu com a redução do valor da mensalidade, enquanto perdurar a impossibilidade da realização das atividades presenciais, decorrente da pandemia do COVID-19.

3. Nesse sentido, não há previsão contratual a possibilitar a suspensão do contrato e, consequentemente, a suspensão da realização dos pagamentos pelo Recorrente.

4. Ademais, a empresa Recorrida está a realizar parte das aulas de forma virtual, conforme consta da Portaria do MEC 345/2020.

5. Outrossim, diante da ausência de previsão contratual para a suspensão dos pagamentos, caberia a parte Recorrente optar pela rescisão contratual e retornar uma nova contratação quando dos retornos das atividades essenciais.

6. O Poder Judiciário não pode servir como salvo conduto para que o Recorrente deixe de honrar com os compromissos financeiros assumidos contratualmente.

7. Nesse sentido, entendo que a sentença de origem não comporta reforma.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente DANILO MIRANDA DE SIQUEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022